Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-39.2023.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800592-39.2023.8.14.0131

APELANTE: VITOR GOES DOS SANTOS, ELDON GOES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800592-39.2023.8.14.0131.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

APELANTES: VITOR GOES DOS SANTOS e ELDON GOES DA SILVA.

ADVOGADOS: MARIA LUÍZA BARBOSA DO NASCIMENTO (OAB/PA 14.234-A) e MARLON UCHÔA CASTELO BRANCO (OAB/PA 28.285-B).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. ACESSO A DADOS DE CELULAR AUTORIZADO JUDICIALMENTE. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL E DIGITAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006. As defesas buscam: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição por insuficiência de provas (Eldon) ou a desclassificação para uso pessoal (Vitor); (iii) o reconhecimento da ilicitude da prova obtida via celular (Eldon); e (iv) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade; (ii) definir se a prova obtida por meio da extração de dados de aparelho celular é lícita; (iii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e associação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal; e (v) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita, matéria que desafia a impetração de
Habeas Corpus
.

4. A preliminar de ilicitude da prova é improcedente. O acesso aos dados do celular apreendido foi precedido de regular autorização judicial, deferida em audiência de custódia, não havendo qualquer evidência de vício.

5. A materialidade e a autoria dos delitos estão solidamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, pela apreensão de
6,6 gramas de "crack"
e de uma
balança de precisão
, pelos depoimentos coesos dos policiais que realizaram campana e
flagraram a venda
do entorpecente, e pelo relatório de extração de dados do celular, que revela diálogos explícitos sobre a narcotraficância.

6. A tese de desclassificação para uso pessoal é insustentável diante das evidências de traficância, como a apreensão de balança de precisão e o flagrante de um ato de venda, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35), pois a caracterização do vínculo associativo estável evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A apelação criminal não é a via processual adequada para a análise do pedido de recorrer em liberdade, por se tratar de matéria a ser discutida em
Habeas Corpus
.

2.

É lícita a prova obtida por meio de extração de dados de aparelho celular quando precedida de autorização judicial, cabendo à defesa o ônus de comprovar eventual vício.

3.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para uso pessoal.

4.

A condenação simultânea pelos crimes de tráfico (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AP 0006719-31.2019.8.14.0401;
STJ, AREsp 2.392.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024; TJ-PA, AP 0003285-19.2018.814.0094, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, T3, j. 07/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
VITOR GOES DOS SANTOS
e
ELDON GOES DA SILVA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 18224207).

Consta da denúncia (ID 97838179) que, em 04/07/2023, após denúncias anônimas sobre traficância, policiais civis realizaram campana e flagraram
VITOR GOES DOS SANTOS
vendendo entorpecentes a um usuário. Na abordagem, VITOR confessou a prática delitiva e indicou a existência de mais drogas em sua residência, onde foram encontradas 6,6 gramas de "crack" e uma balança de precisão. Ele também descreveu a associação com seu irmão,
ELDON GOES DA SILVA
, que seria o responsável por fornecer a droga para comercialização. A extração de dados do celular de VITOR (ID 96673780) confirmou o vínculo associativo entre os denunciados para a prática do tráfico.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que fixou para VITOR GOES DOS SANTOS a pena de
9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, e para ELDON GOES DA SILVA a pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (IDs 18224225 e 18224228), as defesas requerem o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a defesa de
VITOR
requer a desclassificação para o crime de uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. A defesa de
ELDON
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, arguindo a ilicitude da prova obtida via celular, e, alternativamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (ID 18224236), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 18502115), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente dos recursos. Deixo de conhecer do pedido para recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, e conheço das demais teses, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

As defesas postulam, como tese preambular, o direito de os apelantes recorrerem em liberdade.

O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA
. [...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço do pedido para recorrer em liberdade
.

III. DO MÉRITO

Na parte conhecida, os recursos não merecem provimento. As teses defensivas não encontram amparo no robusto conjunto probatório coligido aos autos. Passo a refutá-las.

A) DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA (APELO DE ELDON GOES DA SILVA)

A defesa do apelante Eldon argui a nulidade da prova obtida por meio do acesso ao celular do corréu Vitor. A preliminar deve ser rejeitada. Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, a autoridade policial representou pelo acesso aos dados do aparelho, o que foi
expressamente autorizado na decisão proferida em audiência de custódia (ID 96292387)
. O relatório de extração de dados (ID 96673780) foi produzido em data posterior à autorização, não havendo qualquer indício de acesso prévio e ilegal. A alegação de tortura, por sua vez, veio desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, nos termos do art. 156 do CPP.

B) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (APELOS DE ELDON E VITOR)

As teses de absolvição por insuficiência probatória (Eldon) e de desclassificação para uso pessoal (Vitor) são improcedentes. A materialidade delitiva está atestada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 99244892)
. A autoria, por sua vez, é extraída de um conjunto harmônico de provas.

Os depoimentos dos policiais civis
JONATHAN MATEUS DA SILVA (ID 18224181)
e
DANIEL FARO LOBATO (ID 18224178)
, prestados em juízo, são claros e detalhados. Eles narraram que, após receberem denúncias, montaram campana e
visualizaram o momento exato em que Vitor Goes dos Santos entregou uma pedra de crack a um usuário
, que, abordado, confirmou a compra. Na posse de Vitor, além da droga, foi encontrada uma
balança de precisão
, petrecho classicamente associado à traficância.

A participação de Eldon foi inequivocamente demonstrada pelo
relatório de extração de dados do celular de Vitor (ID 96673780)
, que revela diálogos explícitos entre os irmãos sobre a encomenda e o pagamento de drogas,
utilizando gírias como "massa" e "óleo", termos que, conforme esclarecido em juízo pelo policial Jonathan Mateus da Silva, são comumente empregados no meio criminoso para se referir, respectivamente, à maconha e ao crack. Tal depoimento técnico, baseado na experiência policial, esvazia por completo a fantasiosa versão de que a negociação tratava de "óleo diesel".

Ademais, a versão apresentada por Vitor em juízo contradiz frontalmente sua confissão inicial na fase policial, onde, segundo a denúncia, ele não apenas admitiu a traficância como também delatou a participação de seu irmão. A alegação de coação, arguida somente em seu interrogatório judicial e não na audiência de custódia — momento processual oportuno para relatar qualquer tipo de abuso —, soa como uma estratégia defensiva tardia e desprovida de credibilidade.

O depoimento da testemunha de defesa Iraniuda Marques Rodrigues, por sua vez, é meramente abonatório e não tem o condão de infirmar o robusto acervo probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à validade dos depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos, para sustentar a condenação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões
. 4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante. (...) (STJ – AREsp: 2392525 DF/0215131-5, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) – destaquei.

C) DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (APELOS DE AMBOS)

Ambos os apelantes requerem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O pedido é juridicamente impossível. O referido benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

No presente caso, os réus foram condenados também pelo crime de
associação para o tráfico (art. 35)
. A comprovação do
animus associativo
obsta, de forma absoluta, a concessão do privilégio.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PA – APELAÇÃO: 00032851920188140094, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei

Portanto, correta a sentença ao afastar a aplicação da minorante.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
dos recursos de Apelação Criminal e,
na parte conhecida, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025